Tribunal: TJMT
Processo: 0001684-93.2008.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001684-93.2008.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AICO TOMITA HOTTA - CPF: 360.389.469-34 (EMBARGANTE), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MASSAO HOTTA registrado(a) civilmente como MASSAO HOTTA - CPF: 061.300.388-87 (EMBARGANTE), TINTIN MONTEIRO E OUTROS (EMBARGANTE), AGOSTINHO GOMES SIQUEIRA (EMBARGANTE), ARNALDO SANTANA DA SILVA - CPF: 041.424.091-07 (EMBARGADO), EDUARDO LUCIO PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 913.028.891-68 (EMBARGADO), GINA ROQUE DE CAMPOS - CPF: 496.815.321-04 (EMBARGADO), BENEDITA MAGALHAES BARBOSA DE SOUZA - CPF: 666.920.241-53 (EMBARGADO), DOMINGOS SAVIO METELO - CPF: 615.749.101-91 (EMBARGANTE), JOAO OTONIEL DE MATOS - CPF: 061.826.311-04 (ADVOGADO), KEILA FERREIRA DE MATOS ALMEIDA - CPF: 667.438.421-68 (ADVOGADO), LUCIA DE OLIVEIRA - CPF: 241.855.401-59 (EMBARGADO), HELIO CORDEIRO BARBOSA - CPF: 413.638.929-91 (EMBARGADO), LUIS MARCIO DE SOUZA - CPF: 667.453.811-68 (EMBARGADO), AGOSTINHO GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 593.498.671-68 (EMBARGANTE), CLEIDIANY ANGELICA DE CARVALHO SILVA - CPF: 056.877.761-17 (EMBARGADO), WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 933.895.157-04 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO METELO - CPF: 615.749.101-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AGOSTINHO GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 593.498.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO SANTANA DA SILVA - CPF: 041.424.091-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDIANY ANGELICA DE CARVALHO SILVA - CPF: 056.877.761-17 (EMBARGANTE), WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 933.895.157-04 (ADVOGADO), AICO TOMITA HOTTA - CPF: 360.389.469-34 (EMBARGADO), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MASSAO HOTTA registrado(a) civilmente como MASSAO HOTTA - CPF: 061.300.388-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERCEIRA PREJUDICADA. LEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO POSSESSÓRIO COM O IMÓVEL LITIGIOSO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos por terceira interessada em virtude do acórdão que não conheceu de sua Apelação por ausência de legitimidade recursal, nos autos de Ação de Reintegração de Posse julgada procedente, alegando omissão e obscuridade quanto à análise de provas que demonstrariam sua condição de terceira prejudicada e posse sobre o imóvel objeto da lide .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao deixar de reconhecer a legitimidade recursal da embargante como terceira prejudicada; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a valoração das provas e o mérito da decisão quanto à inexistência de vínculo possessório com o imóvel litigioso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios intrínsecos da decisão, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão objeto da embargabilidade enfrenta expressamente a ausência de comprovação de vínculo da embargante com os lotes objeto da lide, consignando que o contrato apresentado não a qualifica como parte nem individualiza o imóvel.

5. Indícios genéricos de ocupação, como contas de energia elétrica e declarações de vizinhos, não demonstram, de forma precisa, a posse sobre os lotes específicos discutidos, sendo insuficientes para caracterizar legitimidade recursal.

6. A legitimidade da terceira prejudicada exige demonstração de prejuízo direto e nexo entre a decisão e sua esfera jurídica, o que não se verifica na hipótese.

7. Não há omissão quanto à aplicação do art. 996, parágrafo único, do CPC, pois o acórdão fundamenta expressamente a ausência de legitimidade recursal.

8. Inexiste obscuridade quanto à área atingida, uma vez que a decisão é clara ao afirmar a ausência de prova de que a embargante ocupa o imóvel litigioso.

9. O dever de fundamentação é observado, com enfrentamento suficiente das questões relevantes, não sendo exigida análise exaustiva de todos os argumentos das partes.

10. Os embargos revelam caráter infringente dissimulado, ao pretenderem reavaliar provas e modificar a conclusão adotada pelo colegiado.

11. O prequestionamento é considerado implícito nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação de provas. 2. A legitimidade recursal da terceira prejudicada exige comprovação de prejuízo direto e vínculo concreto com o objeto da lide. 3. Indícios genéricos de ocupação, desacompanhados de individualização do imóvel litigioso, não são suficientes para demonstrar legitimidade recursal. 4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, os pontos essenciais da controvérsia.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 114, 115, I, 489, §1º, 561, 996, parágrafo único, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada*: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 16.12.2021.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Cleidiany Angélica de Carvalho Silva
em virtude do acórdão que não conheceu do Recurso de Apelação Cível desta terceira interessada, e desproveu o Apelo de Benedita Magalhaes Barbosa de Souza e Outros.

Em suas razões, a Embargante alega vícios de omissão e obscuridade no acórdão, sustentando que o colegiado deixou de apreciar provas relevantes aptas a demonstrar sua legitimidade recursal como terceira prejudicada.

Afirma que houve omissão na análise do instrumento de compra e venda, o qual, embora conste o de sua genitora, evidencia vínculo com o imóvel, bem como na consideração do histórico de fornecimento de energia elétrica em seu nome desde o ano de 2020 e das declarações de vizinhos, elementos que comprovam a posse direta e a ocupação do bem.

Defende que, por se tratar de demanda possessória, a legitimidade recursal deve ser aferida à luz da posse, sendo suficiente a possibilidade de a decisão atingir sua esfera jurídica.

Nesse sentido, aponta omissão quanto à aplicação do art. 996, parágrafo único, do CPC, ao não reconhecer sua condição de terceira prejudicada.

Aduz, ainda, obscuridade decorrente da ausência de definição sobre a inclusão do imóvel por ela ocupado na área objeto da reintegração de posse, o que impede aferir se será atingida pela decisão.

Sustenta violação ao dever de fundamentação pela ausência de análise conjunta do acervo probatório, em afronta ao art. 489, §1º, do CPC.

Requer o acolhimento do Integrativo para suprir e o pronunciamento expresso sobre a matéria, para fins de prequestionamento.

Contraminuta nos Ids. 357927358 e 358315896.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Relembro que foram dois Recursos de Apelação Cível interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Aico Tomita Hota em face de Benedita Magalhaes Barbosa de Souza e Outros.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial, ratificou a liminar anteriormente deferida e determinou a reintegração definitiva da parte autora na posse do imóvel. Concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para os Requeridos voluntariamente desocuparem a área, sob pena de cumprimento coercitivo da medida com auxílio de força policial. Para a hipótese de descumprimento, o magistrado fixou multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a 60 (sessenta) dias, para cada Réu.

Determinou, em caso de eventual necessidade de remoção de bens ou demolição de estruturas precárias existentes no local, que o Oficial de Justiça lavre Auto Circunstanciado, devendo os materiais permanecerem sob guarda dos réus, observando-se as cautelas de praxe.

Diante da sucumbência, condenou os Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% por cento do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por serem beneficiários da justiça gratuita.

Em suas razões, Benedita Magalhaes Barbosa, Luis Marcio de Souza, Lucia de Oliveira, Hélio Cordeiro Barbosa, Gina Roque de Campos, Eduardo Lúcio Pinto de Oliveira e Arnaldo Santana da Silva arguiram a nulidade de sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória.

Salientaram que em controvérsia de natureza eminentemente fática, especialmente quanto à ocorrência e à data do alegado esbulho, a produção de prova testemunhal era imprescindível para o esclarecimento dos fatos, sendo inadequada a solução da demanda apenas com base em documentos unilaterais e fotografias desacompanhadas de contraditório efetivo, perícia ou vistoria judicial.

No mérito, afirmaram que não houve comprovação do esbulho, uma vez que as fotografias juntadas não possuem data, identificação precisa do imóvel ou vinculação inequívoca aos Apelantes, inexistindo boletim de ocorrência ou prova testemunhal que demonstre a suposta invasão em período inferior a ano e dia, requisito indispensável para a tutela possessória liminar.

Asseguraram que exercem a posse dos lotes há vários anos, de forma pública, pacífica e contínua, circunstância evidenciada pelas tentativas de citação e notificações realizadas ao longo do tempo, o que afasta a caracterização de esbulho recente, violento ou clandestino.

Sustentaram que os Apelados não comprovaram o exercício anterior da posse, tampouco demonstraram atos concretos de fiscalização ou domínio sobre a área em momento próximo ao alegado esbulho, sendo insuficiente a mera narrativa acompanhada de documentos produzidos unilateralmente.

Com esses argumentos, requerem a reforma da sentença.

Cleidiany Angélica de Carvalho Silva postulou seu ingresso no feito como terceira interessada ou, subsidiariamente, como terceira prejudicada, nos termos dos arts. 119 a 124 e 996, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que exerce posse direta, mansa, pacífica e contínua sobre o imóvel objeto da reintegração há mais de seis anos, sendo diretamente atingida pela sentença que determinou a desocupação da área.

Defendeu a formação de litisconsórcio passivo necessário ulterior, com base nos arts. 114 a 116 do CPC, sustentando que a eficácia da sentença dependeria da citação de todos os ocupantes da área, sob pena de nulidade absoluta por ausência de integração do contraditório.

Alegou nulidade da sentença por ausência de citação da cadeia possessória, afirmando que a decisão foi proferida sem a inclusão da possuidora direta do imóvel, o que afronta o art. 115, inciso I, do CPC, bem como os arts. 9º e 10 do mesmo diploma, por violação ao contraditório, à ampla defesa e à vedação à decisão surpresa.

Sustentou que a reintegração foi determinada contra pessoa jamais citada, circunstância que comprometeria a validade da prestação jurisdicional.

Pelo princípio da eventualidade, sustentou a inexistência dos requisitos do art. 561 do CPC, uma vez que os Apelados não comprovaram a posse anterior, o esbulho, a data do alegado esbulho nem a perda da posse.

Argumentou que ocupa o imóvel há cerca de seis anos, antes de qualquer alegação de turbação ou esbulho, e que a sentença se baseou predominantemente em prova testemunhal produzida por pessoas que mantinham vínculo contratual com a parte autora/Apelada, o que, segundo afirma, configurara suspeição nos termos do art. 447, §3º, do CPC com o consequente desentranhamento dos depoimentos ou, subsidiariamente, a atribuição de reduzida eficácia probatória.

Aduziu a inconsistência do mandado de constatação juntado aos autos, pois o documento não retrata fielmente a realidade da área, apresentando informações imprecisas e fotografias que induziriam à equivocada conclusão de posse recente, quando, em verdade, haveria edificações consolidadas e moradia estável.

Assegurou que os Apelados demonstraram inércia possessória, pois não exerceriam atos concretos de posse sobre o bem, o que fragilizaria a pretensão reintegratória.

Invocou o princípio constitucional da função social da propriedade, sob a afirmativa de que quem efetivamente cumpre a função social são os moradores da área, inclusive a Apelante, que edificaram residência, promoveram moradia digna e exerceram posse qualificada, ao passo que os Apelados não teriam dado destinação social ao imóvel.

Acrescentou que a proteção jurídica deve recair sobre quem exerce a posse com utilidade social concreta.

Requereu, portanto, a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização pelas construções realizadas no imóvel.

Na sessão de julgamento realizada em 03/03/2026 o Colegiado, à unanimidade, não conheceu do recurso interposto por Cleidiany Angélica de Carvalho Silva, por falta de legitimidade recursal, nos termos do art. 996, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Negou provimento ao recurso de Benedita Magalhaes Barbosa e Outros e majorou os honorários advocatícios para 20% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por serem beneficiários da justiça gratuita.

Inconformada, Cleidiany Angélica de Carvalho Silva opôs estes Embargos de Declaração.

Em suas razões, a Embargante alega vícios de omissão e obscuridade no acórdão, sustentando que o colegiado deixou de apreciar provas relevantes aptas a demonstrar sua legitimidade recursal como terceira prejudicada.

Afirma que houve omissão na análise do instrumento de compra e venda, o qual, embora conste o de sua genitora, evidencia vínculo com o imóvel, bem como na consideração do histórico de fornecimento de energia elétrica em seu nome desde o ano de 2020 e das declarações de vizinhos, elementos que comprovam a posse direta e a ocupação do bem.

Defende que, por se tratar de demanda possessória, a legitimidade recursal deve ser aferida à luz da posse, sendo suficiente a possibilidade de a decisão atingir sua esfera jurídica.

Nesse sentido, aponta omissão quanto à aplicação do art. 996, parágrafo único, do CPC, ao não reconhecer sua condição de terceira prejudicada.

Aduz, ainda, obscuridade decorrente da ausência de definição sobre a inclusão do imóvel por ela ocupado na área objeto da reintegração de posse, o que impede aferir se será atingida pela decisão.

Sustenta violação ao dever de fundamentação pela ausência de análise conjunta do acervo probatório, em afronta ao art. 489, §1º, do CPC.

Requer o acolhimento do Integrativo para suprir e o pronunciamento expresso sobre a matéria, para fins de prequestionamento.

É importante consignar, todavia, que o Recurso Integrativo constitui instrumento processual voltado à correção de vícios intrínsecos da decisão judicial, tais como obscuridade (falta de clareza), contradição (incompatibilidade lógica interna), omissão (ausência de manifestação sobre ponto relevante e imprescindível) ou erro material (equívoco manifesto de natureza formal). O seu cabimento restringe-se, portanto, a hipóteses excepcionais, nas quais o ato decisório carece de completude, coerência lógica ou inteligibilidade.

Sob esse enfoque, os argumentos deduzidos pela

Embargante não prosperam.

No que se refere à suposta omissão quanto ao vínculo da Embargante com o imóvel, o acórdão foi explícito ao assentar que ela não comprovou cadeia possessória vinculada ao objeto da demanda, que o contrato apresentado, além de não a qualificar como parte, não individualiza o imóvel negociado.

O argumento de que o vínculo decorria de relação com sua genitora não altera o fundamento central da decisão colegiada, qual seja, a ausência de prova objetiva de ligação com os Lotes 09 e 15 da Quadra 04.

Da mesma forma, não procede a alegada omissão quanto às provas de posse, consistentes no histórico de fornecimento de energia elétrica e nas declarações de vizinhos.

Nesse aspecto, o acórdão afastou a legitimidade recursal da Embargante por ausência de nexo entre sua esfera jurídica e o imóvel especificamente disputado nos autos.

Com efeito, ainda que tais elementos pudessem indicar alguma forma de ocupação, o ponto decisivo foi a inexistência de comprovação de que essa posse recai sobre os lotes objeto da lide.

Indícios genéricos de moradia, desacompanhados de vinculação espacial precisa aos Lotes 09 e 15, são insuficientes para a configuração da legitimidade recursal.

Também não merece acolhida a suposta omissão quanto à natureza possessória da demanda pois o acórdão reconheceu plenamente o caráter possessório da ação, inclusive com expressa aplicação do art. 561 do CPC.

No entanto, o que se decidiu foi que a Embargante não demonstrou sequer sua inserção na relação possessória discutida, razão pela qual o argumento foi implicitamente enfrentado e superado.

A alegada obscuridade sobre a abrangência da área atingida igualmente não subsiste.

O acórdão objeto da embargabilidade é claro ao afirmar que não há prova de que a Embargante ocupe os lotes objeto da ação.

A conclusão lógica é inequívoca: ou ela não está na área, ou não comprovou estar e, em ambos os casos, inexiste legitimidade recursal.

Por fim, no que tange à suposta omissão quanto ao art. 996, parágrafo único, do CPC, o voto condutor aplicou expressamente o referido dispositivo e fundamentou, de forma clara, a falta de demonstração de prejuízo direto e a inexistência de nexo com o imóvel litigioso.

Aliás, o art. 561 do CPC foi expressamente considerado na análise do recurso dos demais Apelantes, enquanto o art. 996, parágrafo único, do CPC constituiu o fundamento central da decisão de não conhecimento do recurso da ora Embargante.

Importante consignar, ainda, que os arts. 9º e 10 do CPC, que vedam a decisão surpresa e asseguram o contraditório, foram observados, tendo as partes tido ampla oportunidade de manifestação ao longo de todo o processado.

O art. 114 do CPC, relativo ao litisconsórcio necessário, não se aplica ao caso, pois a Embargante não demonstrou ocupar o imóvel litigioso, pressuposto elementar para qualquer cogitação de nulidade por ausência de integração ao polo passivo.

O art. 115, inciso I, do CPC, igualmente, não incide, ante a ausência de prova de que a decisão produziria efeitos sobre a esfera jurídica da Embargante.

O art. 489, §1º, do CPC, que disciplina o dever de fundamentação, foi integralmente observado, pois o acórdão enfrentou analiticamente todos os pontos relevantes da controvérsia.

Diante desse panorama, estes Embargos de Declaração revelam nítido caráter infringente dissimulado, porquanto buscam, em essência, rediscutir a valoração das provas e o reconhecimento da legitimidade recursal, matérias definitivamente resolvidas pelo Colegiado. Esse propósito é vedado na via dos Aclaratórios, nos termos dos arts. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil.

Não há, portanto, vícios na fundamentação adotada, pois o julgamento enfrentou com clareza e suficiência todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive os argumentos ora reiterados pela Embargante. A tentativa de qualificar os fundamentos do aresto com vícios revela mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo Colegiado, o que não autoriza o manejo dos Aclaratórios.

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo art. 1.025 do Código de Processo Civil, porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito, o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada é abordada no provimento jurisdicional, tal qual se verificou na hipótese. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021) (sem destaque no original)

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026